Tribunal: TJMT
Processo: 0005596-07.2019.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005596-07.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[JOSE DE CARVALHO - CPF: 203.717.801-87 (APELANTE), MARCOS RENATO HERINGER - CPF: 399.735.730-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Steffany Keytin da Silva Bezerra (ASSISTENTE), Raquel Alves Gabriel (ASSISTENTE), Testemunha "Sem Rosto" (ASSISTENTE), Elenice de Fátima Correia (ASSISTENTE), Sandra Araújo Lima (ASSISTENTE), Lídia Dourado Paniago (ASSISTENTE), MAGDA ALVES GABRIEL (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VEREDICTO CONDENATÓRIO - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - FEMINICÍDIO - MEIO CRUEL - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO - SOBERANIA DOS VEREDICTOS - DOSIMETRIA - VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PREMEDITAÇÃO - MEIO CRUEL - ORFANDADE DE FILHOS MENORES - CONFISSÃO QUALIFICADA - NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO EXPRESSO NA COTA MINISTERIAL - POSSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO - MANUTENÇÃO -
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em plenário, com amparo no conjunto probatório, devendo ser respeitada a soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, "c").

2.

A qualificadora do meio cruel resta configurada quando o agente, após efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, desfere diversos golpes de facão contra seu rosto, causando-lhe fraturas cranianas graves, demonstrando evidente intenção de causar sofrimento desnecessário.

3.

A qualificadora do feminicídio, de natureza objetiva, resta configurada quando o crime é praticado contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, independentemente da motivação específica do agente.

4.

A premeditação do crime, evidenciada pelo fato de o agente ter atraído a vítima ao local do crime mediante artifício, justifica a valoração negativa da culpabilidade.

5.

Havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, uma delas pode ser utilizada para qualificar o tipo penal, enquanto as demais podem ser consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.

6.

A orfandade de filhos menores configura consequência que extrapola o resultado típico do homicídio, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial.

7.

A confissão qualificada, na qual o agente admite a autoria do fato, mas alega ter agido acobertado por causa excludente de ilicitude, não enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

8.

O pedido de indenização por danos morais pode ser formulado na cota de oferecimento da denúncia, não sendo necessário que conste expressamente no corpo da peça acusatória.

9.

Tratando-se de crime hediondo e sendo a pena remanescente superior a 8 anos, impõe-se a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
José De Carvalho
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos III (meio cruel) e VI (feminicídio), e §2o-A, do Código Penal, com a incidência das disposições do artigo 5o, inciso III, e 7o, inciso I, da Lei n. 11.340/2006, nos termos da Lei n. 8.072/90, em concurso material com o crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003. (ID 300451016)

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia:
a)
o afastamento das qualificadoras do meio cruel e do feminicídio;
b)
a reforma da dosimetria para que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime;
c)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea;
d)
o afastamento da indenização por danos morais fixada em favor dos sucessores da vítima;
e)
a fixação de regime prisional mais brando, considerando a detração já realizada. (ID 300451054)

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 300451057)

A Procuradoria-Geral de Justiça através da eminente procuradora, Rosana Marra, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo sintetizando a seguinte ementa:

Sumário: Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Crime de feminicídio e porte ilegal de arma de fogo (art. 121, §2o, I, III e VI, e §2o-A, do CP, c/c art. 5o, III, e 7o, I, da Lei n. 11.340/2006, nos termos da Lei n. 8.072/90). 1. Irresignada, a defesa pugna pelo afastamento das qualificadoras do meio cruel e do feminicídio, apontando a ausência de lastro probatório mínimo. NÃO ACOLHIMENTO. Comprovado que o apelante ceifou a vida da vítima por não aceitar o término do relacionamento amoroso, valendo-se de meio cruel para a execução do crime, atingindo a vítima com golpes de facão no rosto, após disparos de arma de fogo. Qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença. Soberania dos veredictos. 2. Na sequência, a defesa requer a retificação da dosimetria para que seja afastada a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, apontando, ainda, a desproporcionalidade na exasperação. NÃO ACOLHIMENTO. Premeditação corretamente valorada na culpabilidade do agente. Meio cruel valorado nas circunstâncias do crime, diante da existência da pluralidade de qualificadoras. Consequências do crime se relavam nefastas, diante da orfandade de filhos menores. No mais, a fração de 1/8 se mostra compatível com a orientação jurisprudencial. 3. Não suficiente, a defesa pretende o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea. NÃO ACOLHIMENTO. Confissão qualificada. Alegada legítima defesa. Inaplicabilidade da atenuante. STF. 4. Além disso, a defesa requer a imposição de regime prisional mais brando ao apelante, diante da detração. NÃO ACOLHIMENTO. Regime fechado mantido. Pena remanescente superior a 11 anos. 5. Por fim, objetivase o afastamento da condenação a reparação dos danos suportados pelos sucessores da vítima. NÃO ACOLHIMENTO. Valor fixado nos moldes das orientações do STJ. Pedido expresso na prefacial acusatória, especialmente na cota introdutória. Danos psíquicos relacionados com o crime que se manifestam da própria gravidade do delito. Parecer pelo conhecimento e, no mérito,
pelo

DESPROVIMENTO do recurso defensivo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Acerca dos fatos, narra a denúncia: (ID 300449410)

Fato I

Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 18 de agosto de 2019, por volta das 18h00, no interior de uma residência localizada na rua Lindolfo Trampuch, n. 21, bairro centro Leste, neste Município de Primavera do Leste/MT, o denunciado JOSÉ DE CARVALHO mediante emprego de violência doméstica e familiar contra mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, por motivo torpe, utilizando-se de meio cruel, matou a companheira Magna Alves Gabriel por razões da condições de sexo feminino.

Apurou-se que o denunciado e a vítima Magna Alves Gabriel mantinham relação intima de afeto há aproximadamente 02 (dois) anos.

Na tarde dos fatos o denunciando enviou mensagem para a vítima pedindo que fosse até sua casa. É certo que a ofendida já tinha anunciado sua intenção em se separar do denunciado e na noite anterior havia saído para comemorar seu aniversario sem a presença deste último, despertando no agressor incontida contrariedade. Ao que ressoa do expediente policial, o denunciado agiu por motivo torpe, pois por ciúmes e pelo sentimento de posse que nutria pela vítima.

Ao chegar na casa do denunciado, o casal travou discussão verbal e, em determinado momento, ele desferiu dois disparos de arma de fogo contra a companheira, um que a atingiu na regido côncava da mão esquerda (indicativo da posição defensiva da ofendida) e outro que a atingiu na região do flanco esquerdo, produzindo-lhe gravíssimo ferimento que foi a causa de sua morte, conforme demonstra o Laudo de Exame de Necropsia anexo.

Verificou-se ainda que a vitima, já gravemente ferida com o disparo da arma de fogo, foi arrastada pelo denunciado até o portão da residência; sendo que o mesmo apossou-se de um facão e continuou a desferir golpes na ofendida que se encontrava caída ao solo; os golpes de facão atingiram-na: nas regiões frontal à esquerda; periorbitária externa à esquerda, frontal e temporal esquerda e temporal esquerda inferior, conforme noticiado no exame de corpo de delito' e demonstrada no mapa topográfico para localização de lesões.

O meio utilizado pelo denunciado para dar cabo à vida da vítima foi cruel, eis que mesmo após vê-Ia desfalecida, muniu-se de um facão e desferiu vários e sucessivos golpes em sua cabeça, causando-lhe desproporcional sofrimento.

O crime resta qualificado, ainda, por ter o denunciado se prevalecido da relação afetiva que mantinha com a vítima, em um contexto de violência doméstica e familiar, tendo cometido o homicídio contra amulher por razões_daçondiço do sexo feminino - feminicídio.

Fato II

Ressoa dos autos que o denunciado JOSÉ DE CARVALHO portava uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, qual seja, um revólver calibre nominal 38, marca Taurus, que no foi apreendido em razão da conduta do increpado que se desfez da arma de fogo no momento de sua fuga.

Agindo assim, objetiva e subjetivamente, o denunciado JOSÉ DE CARVALHO infringiu os comandos normativos do artigo 121, § 2, 0, incisos 1 (motivo torpe), III (mediante meio cruel) e VI (contra mulher por razões da condição de sexo feminino), e § 2. °-A, do Código Penal, com a observnaa dos artigos S. 0 inciso III, e Z °, inciso 1, da Lei Federal n. 11.34012.006, sob as diretrizes da Lei Federal n. 8.072/90, em concurso material de infrações com as sanções previstas no artigo 14 da Lei Federal n. 1 0.826/2.003 na foinia do artigo 69, do CP, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

1. DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO

1.1. Da qualificadora do meio cruel
(art. 121, §2o, III, do CP)

O apelante sustenta que não há provas suficientes para a configuração da qualificadora do meio cruel, argumentando que não houve intenção deliberada de causar sofrimento desnecessário à vítima.

Tal alegação não merece prosperar. O meio cruel caracteriza-se pelo emprego de método que causa à vítima sofrimento físico ou moral desnecessário para a consumação do delito, revelando brutalidade fora do comum ou em contraste com o mais elementar sentimento de piedade.

Nesse sentido, leciona Julio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini em Código Penal Interpretado:

“Qualifica também o crime a utilização de meio cruel,
que sujeita a vítima a graves e inúteis sofrimentos físicos ou morais
, meio bárbaro, brutal, que
aumenta inutilmente o sofrimento da vítima
. A reiteração de golpes, por si mesma, não qualifica o crime,
mas o faz quando denuncia a crueldade do agente e o sofrimento desnecessário da vítima
”

No caso em análise, o laudo pericial acostado aos autos (ID 41612710, p. 96) demonstra de forma inequívoca a brutalidade empregada pelo apelante,
que, após efetuar disparos de arma de fogo contra a vítima, desferiu diversos golpes de facão contra seu rosto, causando-lhe fraturas cranianas graves
, conforme se verifica:

"Ao exame externo - Ferida corto-contusa de aproximadamente 2 cm em região frontal à esquerda; - Ferida corto-contusa de aproximadamente 2,5 cm em região periorbitária extrema à esquerda (duas lesões); - Ferida corto-contusa de aproximadamente 4,5 cm sobre as regiões fronta e temporal esquerda; - Ferida corto-contusa de aproximadamente 2 cm em região temporal esquerda inferior; (...) Ao exame interno Cabeça: - Lesões contusas no couro cabeludo. -Fratura em região periorbitária esquerda."

O laudo pericial da arma branca (facão) (ID 41612710, pp. 110/113) confirmou a presença de sangue humano no instrumento e destacou que as lesões causadas eram compatíveis com "traumatismos cranianos graves, incluindo fraturas no crânio, que possivelmente poderiam evoluir para extremas cerebrais e/ou outros quadros clínicos mais graves".

Ademais, o depoimento do Investigador de Polícia Civil Wesley Franco de Andrade corrobora que o apelante, após os disparos de arma de fogo, retornou à residência, pegou um facão e, com a vítima já caída, desferiu golpes contra seu rosto, demonstrando evidente intenção de causar sofrimento desnecessário.

A alegação de que não há testemunhas oculares dos fatos ocorridos dentro da residência não afasta a qualificadora, pois as provas periciais e testemunhais são suficientes para demonstrar a brutalidade empregada pelo agente.

Ressalte-se que, no procedimento do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos, consagrada no artigo 5o, XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, impede a revisão da decisão dos jurados quando esta encontra respaldo no conjunto probatório, como ocorre no presente caso.

1.2.
Da qualificadora do feminicídio
(art. 121, §2o, VI, do CP)

O apelante alega que não há provas de que o crime foi praticado por razões da condição do sexo feminino, sustentando que o homicídio teria ocorrido em razão de uma discussão sobre dinheiro.

Tal argumento não merece acolhimento. A qualificadora do feminicídio, introduzida pela Lei n. 13.104/2015, caracteriza-se quando o crime é praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, o que ocorre, nos termos do §2o-A do art. 121 do CP, quando envolve: I - violência doméstica e familiar; ou II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

No caso em tela, restou comprovado que o crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que o apelante e a vítima mantinham relacionamento amoroso há aproximadamente dois anos, conforme relatado pelo próprio acusado em seu interrogatório policial: "Tem mais de dois anos que nós somos amante, ela na casa dela eu na minha. (...) Amoroso."

Ademais, os depoimentos das testemunhas Raquel Alves Gabriel (irmã da vítima) e Sandra Araújo Lima confirmam que a vítima já havia expressado o desejo de terminar o relacionamento, mas o apelante não aceitava, demonstrando comportamento possessivo e ciumento.

Importante destacar que a qualificadora do feminicídio possui natureza objetiva, bastando, para sua configuração, que o crime tenha sido cometido contra mulher no contexto de violência doméstica e familiar, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: "Nos termos do art. 121, § 2o-A, II, do CP, é devida a incidência da qualificadora do feminicídio nos casos em que o delito é praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, possuindo, portanto, natureza de ordem objetiva, o que dispensa a análise do animus do agente" (STJ, AgRg no HC 440945/MG).

Portanto, a decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a qualificadora do feminicídio encontra amparo no conjunto probatório, não havendo razão para seu afastamento.

2. DA DOSIMETRIA DA PENA

2.1. Da valoração negativa da culpabilidade

O apelante sustenta que não há elementos para valorar negativamente a culpabilidade, argumentando que não houve premeditação do crime.

Tal alegação não merece acolhimento. A culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, refere-se ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, considerando-se a intensidade do dolo ou o grau da culpa.

No caso em análise, a premeditação do crime restou evidenciada pelo fato de o apelante ter enviado mensagem à vítima pedindo que ela fosse até sua casa, utilizando-se de artifício para atraí-la ao local do crime. Conforme relatado pela filha da vítima, Emile Vieira Gabriel, "a tarde ele mandou mensagem para minha mãe pedindo para ela ir na casa dele buscar dinheiro; Que minha mãe disse que mais tarde iria e como de fato por volta das 18:00 horas ela saiu na moto dela dizendo que iria na casa do Zé Banco buscar um dinheiro".

Tal comportamento revela que o homicídio não foi resultado de um impulso repentino, mas sim de uma decisão pensada e planejada, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade.

2.2. Da valoração negativa das circunstâncias do crime

O apelante alega que a valoração negativa das circunstâncias do crime configuraria bis in idem, uma vez que o meio cruel já foi considerado como qualificadora.

Tal argumento não merece prosperar. Conforme expressamente consignado na sentença, "embora o meio cruel tenha sido objeto de apreciação pelo Conselho de Sentença como qualificadora, também o foi outra situação", referindo-se à qualificadora do feminicídio.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri, uma delas pode ser utilizada para qualificar o tipo penal, enquanto as demais podem ser consideradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Não há bis in idem quando, havendo mais de uma qualificadora, uma delas for utilizada para qualificar o delito e as demais forem consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase" (STJ, AgRg no HC 512372/PE).

Portanto, não há ilegalidade na valoração negativa das circunstâncias do crime com base no meio cruel, uma vez que outra qualificadora (feminicídio) foi utilizada para qualificar o tipo penal.

2.3. Da valoração negativa das consequências do crime

O apelante sustenta que as consequências do crime não podem ser valoradas negativamente, pois seriam inerentes ao tipo penal.

Tal alegação não merece acolhimento. As consequências do crime referem-se aos efeitos da conduta do agente que extrapolam o resultado típico, atingindo outros bens jurídicos não tutelados pelo tipo penal.

No caso em análise, a magistrada fundamentou adequadamente a valoração negativa das consequências do crime, destacando que a vítima "deixou dois filhos órfãos em tenra idade (Emilly de 12 anos e Emílio de 10 anos). Além da privação do convívio materno, os filhos precisaram se mudar para outra cidade, tendo morado pelo período de um ano com o pai e depois com uma Tia, com quem estão até hoje".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a orfandade de filhos menores configura consequência que extrapola o resultado típico do homicídio, justificando a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título" (STJ, AgRg no REsp 1942880/PR).

Portanto, a valoração negativa das consequências do crime encontra-se devidamente fundamentada e amparada na jurisprudência.

2.4. Da fração utilizada para majoração das circunstâncias judiciais negativas

O apelante pleiteia que, caso seja mantida a valoração negativa de alguma circunstância judicial, seja aplicada a fração de 1/8 para cada circunstância.

Tal pleito não merece acolhimento. A legislação penal não estabelece frações fixas para a valoração das circunstâncias judiciais, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade vinculada, estabelecer o quantum de aumento para cada circunstância negativa, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso em análise, a magistrada fixou a pena-base em 18 anos de reclusão, considerando a valoração negativa de três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), o que representa um aumento de 6 anos em relação ao mínimo legal (12 anos), ou seja, aproximadamente 2 anos para cada circunstância negativa.

Tal valoração mostra-se proporcional e razoável, não havendo excesso a ser corrigido.

3. DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

O apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, argumentando que confessou parcialmente a prática do delito.

Tal pleito não merece acolhimento. Conforme se verifica do interrogatório do apelante, ele admitiu ter disparado contra a vítima, mas alegou que agiu em legítima defesa, configurando a chamada confissão qualificada.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a confissão qualificada, na qual o agente admite a autoria do fato, mas alega ter agido acobertado por causa excludente de ilicitude, não enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu: "A confissão qualificada, acompanhada de tese de exclusão de ilicitude, não enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal" (STF, HC 249365 AgR).

Ademais, a confissão do apelante foi irrelevante para o convencimento do julgador quanto ao crime de homicídio qualificado, diante das fartas provas produzidas durante a instrução processual, não incidindo, portanto, a Súmula 545 do STJ, que prevê: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

4. DO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

O apelante pleiteia o afastamento da indenização por danos morais fixada em favor dos sucessores da vítima, argumentando que não houve pedido expresso na denúncia.

Tal pleito não merece acolhimento. Conforme se verifica dos autos, o Ministério Público requereu expressamente, na cota de oferecimento da denúncia (ID 41612710, p. 87), a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração:

"(DAMNUM EX DELITO): O acusado seja informado que, em caso de procedência do processo penal que se pretende ver instaurado, poderá a sentença condenatória fixar um 'valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido' (CPP, art. 387, IV), tendo em conta a norma do artigo 91, inciso I, do Código Penal, que dispõe que são efeitos da condenação 'tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime'. Assim, caberá ao denunciado, se assim entender, manifestar-se, também, sobre tal consequência da sentença penal condenatória."

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pedido de indenização pode ser formulado na cota de oferecimento da denúncia, não sendo necessário que conste expressamente no corpo da peça acusatória.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "O pedido de indenização constou expressamente na cota introdutória, o que satisfaz o requisito legal de pedido expresso" (STJ, AgRg no REsp 2006185/MS).

Ademais, tratando-se de crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (STJ, REsp 1675874/MS).

Portanto, a fixação de indenização por danos morais em favor dos sucessores da vítima encontra-se devidamente fundamentada e amparada na jurisprudência.

5. DA FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO

O apelante pleiteia a fixação de regime prisional mais brando, considerando a detração já realizada.

Tal pleito não merece acolhimento. Conforme consignado na sentença, após a detração do período em que o apelante permaneceu preso preventivamente em regime domiciliar (5 anos, 5 meses e 18 dias), resta pendente o cumprimento de 11 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão.

Nos termos do art. 33, §2o, "a", do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 anos deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, independentemente de ser primário e possuir bons antecedentes.

Ademais, tratando-se de crime hediondo (homicídio qualificado), aplica-se o disposto no §1o do art. 2o da Lei n. 8.072/90, que estabelece o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Portanto, não há ilegalidade na fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, desprovejo. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025